Tribunal: TJDFT
Processo: 0721824-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido inicial para, reconhecendo a nulidade das operações financeiras impugnadas, condenar a ré à obrigação de devolver à autora o valor de R$5.003,39 (cinco mil e três reais e trinta e nove centavos reais).

2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação declaratória de nulidade. Afirmou que é cliente da instituição bancária requerida. Alegou que no dia 20/6/2022 recebeu uma ligação de número conhecido pertencente da requerida e, acreditando se tratar de preposto do Banco, uma vez que o interlocutor possuía seus dados pessoais e bancários, seguiu os comandos que recebeu como sendo medidas de segurança, imaginando evitar a conclusão das transações financeiras indevidas, entretanto, foram realizadas duas transferências bancárias em seu nome, que totalizaram o valor de R$ 5.003,39, sem seu consentimento e em benefício de terceiros. Esclareceu que não repassou nenhuma senha ou token. Ressaltou que registrou ocorrência policial e abriu reclamação no Banco, a qual foi indeferida. Ante a negativa, ingressou com a presente ação.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 48406498). Não foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na legitimidade passiva, na responsabilidade civil da recorrente face à fraude perpetrada e na ausência de excludente de responsabilidade da culpa exclusiva da vítima e/ou terceiros. Em suas razões recursais, o banco recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob a alegação de que serviu apenas como meio de pagamento para fazer valer vontade da parte autora/recorrida que, por sua exclusiva liberalidade, realizou os fatos narrados na peça exordial. Sustentou que inexistiu qualquer falha na prestação do serviço da recorrente, havendo, na verdade, a alegação de ocorrência de um golpe/fraude perpetrada por terceiros. Alegou que as movimentações bancárias foram realizadas mediante uso de senha pessoal, de forma que ausente ato ilícito e falha na prestação do serviço. Defendeu que não teve qualquer ingerência sobre os fatos ora em análise e, por consequência, não praticou conduta capaz de ensejar sua responsabilização. Requereu o provimento do recurso, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.

5. A legitimidade "ad causam" deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. A autora demonstrou ser correntista da instituição financeira recorrente, comprovando, portanto, a existência de vínculo obrigacional. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.

7. A Súmula 479 do STJ destaca que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal.

8. Na hipótese, competia a Instituição Financeira comprovar a infalibilidade do seu sistema de segurança, apta a impedir a ocorrência de fraudes, ou seja, a impossibilidade da realização das transferências sem que os fraudadores estivessem em posse da senha pessoal do autor ou que as operações contestadas pelo consumidor foram por ele realizadas, o que não foi verificado no caso.

9. No ponto, as transações incomuns (conforme se extrai dos extratos de ID 48406473, em que as transferências via pix, em sua maioria, foram de pequeno valor) e em um curto intervalo de tempo (9 minutos – ID 48406466 e 48406467) evidenciam que os mecanismos de segurança empregados pelo recorrente não foram capazes de detectar a possibilidade da fraude, não permitindo tais operações sem antes realizar a checagem com a titular da conta. Assim, a ausência de segurança do aplicativo permitiu o acesso e a realização de transações por terceiros mal-intencionados, não sendo possível afastar a responsabilidade da recorrente pelo golpe sofrido pela recorrida, pois os danos causados decorrem do risco do empreendimento, configurando fortuito interno.

10. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso não provido.

11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.